Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0716019-73.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) MARIA DA GLORIA OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID origem 63246240) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria da Gloria Oliveira, dentre outras providências, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito e de ilegitimidade passiva ad causam do agravante. Em suas razões recursais (ID 16793766), o agravante sustenta, em suma, a incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento do feito de origem. Para tanto, alega que haveria interesse da União na solução da controvérsia, o que implicaria na remessa dos autos à Justiça Federal. Acrescenta que o “Art. 109, inciso I, da CF/88 c/c Art. 64 do CPC, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a presente demanda, isso porque, a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece norma do Art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995” (sic). Assenta, em complemento, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não teria poder de gestão sobre o Fundo relativo ao PASEP,tendo em vista que seria, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/90, o simples administrador do programa, “no que se refere à manutenção das contas individuais para os servidores”. Afirma que seria “mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional)” (sic). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. Ao final, pugna pelo seu conhecimento e provimento, nos termos da fundamentação supra. Preparo recolhido (IDs 16793767 e 16793769). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se extrai, a princípio, a probabilidade de provimento do recurso. No ponto, convém esclarecer que, na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, “Existe jurisprudência, tanto do STJ como desta Corte, no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil" (Acórdão 1225799, 07146273220198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por sua vez, esta Corte também já assentou que “O Banco do Brasil é o administrador do programa PASEP, por expressa disposição legal, restando configurada, assim, a sua legitimidade passiva para a ação em que se discute a movimentação e atualização dos valores depositados em conta individualizada sob sua responsabilidade” (Acórdão 1223554, 07061757320198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 3/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A par disso, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da medida liminar vindicada. No que se refere ao perigo de dano, consigne-se que a simples menção a riscos em abstrato não autoriza a sua verificação in concreto, o que, igualmente, impede a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora